Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001025-53.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES PIRES - CPF: 061.409.401-17 (RECORRIDO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUCAS HARDT DE SENA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS PEREIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ESLAINE DOS SANTOS ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LORIHN KIMBERLY MORAES QUEIROZ - CPF: 061.399.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JEDEONI SOUZA ELOY - CPF: 053.496.761-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LOPES PEREIRA - CPF: 030.256.782-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA – ENTENDIMENTO STJ E JULGADOS TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou o entendimento de que, apesar de não serem garantidoras do direito à soltura, as condições favoráveis ao recorrido, tais como residência fixa e bons antecedentes, merecem ser valoradas, além disso (HC 435289/SP).

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018).

A prisão cautelar deve guardar contemporaneidade com o fato, não sendo justificável sua imposição a destempo, notadamente ao considerar o transcurso de mais de ano (TJMT, RSE 27865/2018).

Mostra-se conveniente para a jurisdição criminal prestigiar o entendimento do juiz da causa em matéria cautelar, pois dispõe visão horizontal para avaliar a conveniência ou não da prisão preventiva para a instrução probatória (TJMT, RSE no 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001025-53.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: GABRIEL RODRIGUES PIRES

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (Código 133699), que revogou a prisão preventiva de GABRIEL RODRIGUES PIRES por tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 – (ID 31491527).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO sustenta que seria necessária a segregação para garantia da ordem pública,
“ante a gravidade em concreto do ilícito praticado e alta periculosidade social da ação perpetrada”
.

Pede provimento para que seja
“reformada a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido”
, para consequente repristinação da custódia cautelar
(ID 31490559).

GABRIEL RODRIGUES PIRES
pugna pelo desprovimento (ID 31490565).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 31490637).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Investigado pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, e art. 35 da Lei n° 11.343/06 c/c art. 69, caput, do Código Penal – Decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido – Inconformismo ministerial – Pretendido o estabelecimento da prisão cautelar do investigado – Pleito procedente – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Necessidade de se garantir a ordem pública – Alta potencialidade ofensiva do delito à saúde pública – Pressupostos para a prisão preventiva presentes (CPP, art. 312) – Prisão cautelar que se impõe – Pelo provimento do recurso.”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 34011961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

O recorrido foi preso em flagrante no dia 15.02.2019, juntamente com Lucas Hardt de Sena, Lorihn Kiberly Moraes Queiroz, Eslaine dos Santos Almeida, Antônio Carlos Pereira Júnior, Isabella Larissa Martins e Daniel Pereira Alvez, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID 31483958).

Em 16.02.2019, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva, nestes termos:

“[...] Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus comissi delicti”, ou seja, a fumaça da prática do delito, também denomina de “fumus boni juris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse ponto, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação de droga, bem como pelas declarações dos policiais que efetuaram as prisões. [...].

O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência dos acusados em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico.

O art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.

Imperioso frisar que a ação criminosa ora imputada aos acusados, ou seja, o crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores são de extrema gravidade, gerando impactos imensuráveis à sociedade. [...].

Emerge indubitável, por conseguinte, que a decretação da custódia cautelar dos acusados é imprescindível, com risco concreto à manutenção da ordem pública. [...].

Vale ressaltar ainda que os flagrados foram autuados pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, crimes esses também de alta periculosidade e de impacto perante toda a sociedade. [...].

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO as prisões em flagrante de LUCAS HARDT DE SENA, LORIHN KIBERLY MORAES QUEIROZ, GABRIEL RODRIGUES PIRES, ESLAINE DOS SANTOS ALMEIDA E ANTÔNIO CARLOS PEREIRA JÚNIOR, qualificados nos autos, em prisão preventiva. [...].”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – ID 31484988)

Em 02.04.2019, o Juízo singular [2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro] revogou a segregação cautelar do recorrido mediante a seguinte fundamentação:

“Quando da decretação da prisão do denunciado, havia necessidade da sua segregação preventiva, para assegurar a garantia da ordem pública. Contudo, entendo que não estão mais presentes os requisitos autorizadores para a custódia preventiva do acusado, que comprovou possuir ocupação lícita e endereço certo nesta Comarca, ref. 6.

Assim, no caso, em que pese seja absolutamente reprovável a conduta, em tese, praticada pelo réu, não mais se justifica a segregação cautelar do acusado, a qual só é admitida quando baseada em justificação judicial, devidamente fundamentada, nos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sob pena de se transformar em letra morta o direito individual, constitucionalmente assegurado a todos, da liberdade de ir, vir e ficar.

Nestes termos, sopesadas tais circunstâncias com prudência e cautela, e já desaparecidos os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, a revogação da prisão preventiva se impõe.

Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu permaneça recolhido a prisão, com fundamento no artigo 316 (1a parte) do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva e concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado GABRIEL RODRIGUES PIRES já qualificado nos autos, mediante as seguintes condições cautelares (art. 319 do CPP):

a) Deverá o réu comparecer a todos os atos do processo; b) No caso de mudança de endereço, deverá comunicar a este Juízo; c) Não frequentar bares, boates, botequins, sinucas, casas de prostituição e locais similares de reputação duvidosa; d) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes; e) Recolhimento domiciliar noturno entre 21h e 05h e finais de semana, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto; Advirto, ainda, o indiciado a manter comportamento social adequado e a não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão preventiva decretada, nos termos do §4° do artigo 282 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal n° 12.403/2011). [...]”
(Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior, juiz de Direito – ID 31491525)

Pois bem.

O recorrido foi ouvido em sede policial (ID

31483965), informou endereço certo (ID

31491519), sendo inclusive foi devidamente citado em 27.11.2019, conforme certificado pelo oficial de Justiça (ID 31494953), está em liberdade há mais de 1 (um) ano sem registro de que tenha cometido novo delito ou descumprido as medidas cautelares impostas.

O c. STJ firmou o entendimento de que, apesar de não serem garantidoras do direito à soltura, as condições favoráveis ao recorrido, tais como residência fixa e bons antecedentes, merecem ser valoradas, além disso (HC 435289/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 08.05.2018).

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

Noutro giro, a prisão cautelar deve guardar contemporaneidade com o fato, não sendo justificável sua imposição a destempo, notadamente ao considerar o transcurso de mais de ano (TJMT, RSE 27865/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2018).

Por fim, mostra-se conveniente para a jurisdição criminal prestigiar o entendimento do juiz da causa em matéria cautelar, pois dispõe de visão horizontal para avaliar a conveniência ou não da prisão preventiva para a instrução probatória (TJMT, (RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Logo, a pretensão ministerial afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020